Tribunal: STF
Processo: RE 79646
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-15
Data de publicação: 1974-09-15

Ementa:
Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante. Não sendo taxa nem imposto com destinação especial, mas contribuição parafiscal, pode ser cobrada mesmo dos que gozam da imunidade a que se refere o art. 19, II, d, da Constituição (Emenda nº 1), de 1969.
Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar a segurança.